Tribunal: TJDFT
Processo: 0098124-34.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. MEDIDA DESPENALIZADORA APLICADA NOS AUTOS. TRANSAÇÃO PENAL. EFETIVA REPARAÇÃO DO DANO EXIGIDA NO PRÓPRIO ACORDO PARA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA SANAR CONTRADIÇÃO, SEM ALTERAÇÃO DO JULGAMENTO.
1. Em regra, conforme esclarecido na decisão embargada, na transação penal, ao contrário do que ocorre na suspensão condicional do processo, a mera composição do dano já autoriza a declaração de extinção da punibilidade, possibilitando que a efetiva reparação seja exigida mediante execução de título judicial a ser processada perante o juízo cível; no entanto, no caso dos autos, o embargante se comprometeu no próprio acordo (transação penal) a reparar os danos que causou ao meio ambiente, constando expressamente que a declaração de extinção da sua punibilidade estava condicionada ao atendimento dessa condição.
2. De acordo com o entendimento que prevalece sobre o tema, se o efetivo cumprimento da condição imposta for exigido na transação penal, desatendida essa exigência, o acordo deixa de ser eficaz, autorizando a propositura da ação penal pelo Ministério Público, em especial porque a decisão homologatória não faz coisa julgada material, apenas formal (precedentes. Tema 238/STF).
3. Embargos de declaração parcialmente providos para sanar contradição, sem alteração do julgamento.